Tribunal: TJSP
Processo: 3004800-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados EDNEIA LIMA DE
SOUZA VALE,
ANTONIO
SERRANO RODRIGUES, JOSE VICENTE
CUSTODIO, FRANCISCO VITOR DE ARAUJO, ANTONIO FARIA DA COSTA,
JOSE JORGE BARRETO NETTO, JOSE DA SILVA, OSCAR MARCONDES DE
TOLEDO, JOSE LUIZ DIAS, JOSE PIRES DE ALMEIDA, JOAQUIM CANDIDO
LOPES DE OLIVEIRA, ANGELO JOSE MIRANDA, JOSE MIRON DA SILVA,
JOSE DAVID FILHO, PEDRO CELSO RODRIGUES DE CAMARGO, JOEL
RAMALHO,
ZANERE
ALVES
PEDROSO,
ANANIAS
DE
BARROS,
APARECIDO SALES DE SOUZA, ALBERTO JAIRO OLIVEIRA, VALDIR
PAULINO DA SILVA, PAULO DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEREIRA,
ANTONIO CELSO FERREIRA PIRES, ANTONIO FERREIRA CAETANO,
APARECIDO ALVES PEDROSO, JORGE GONÇALVES DOS SANTOS, JOAO
APARECIDO DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO MATIELO e GEDEAO
FERNANDES MIRANDA SOBRINHO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26740
2/6
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26740
3/6
VOTO No 26740
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
3004800-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADOS: Edneia Lima de Souza Vale e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 31/39 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, com
observação.
A parte embargante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) presença de omissão, no tocante ao Tema no 733, do C. STF;
b) o recurso original não se amolda ao Tema no 810, do C. STF, mas, ao
respectivo Tema no 980.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
executada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26740
4/6
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
Ademais, a tese firmada no referido Tema no 733, do
C. STF, é no sentido de que o reconhecimento da inconstitucionalidade
de preceito normativo não autoriza, automaticamente, a reforma, ou
então, a rescisão de decisões anteriores, conflitantes e divergentes.
De qualquer forma, a matéria jurídica analisada no
presente recurso de agravo de instrumento, relacionada à aplicação da
Lei Federal no 11.960/09, foi incluída, expressamente, no Tema no 905,
do C. STJ, possibilitando a mitigação dos efeitos da coisa julgada
inconstitucional.
Além disso, o Tema no 980, do C. STF sequer foi
mencionado nas razões do recurso original.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26740
5/6
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004800-25.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26740
6/6
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator